Tribunal: TJES
Processo: 0000002-98.2024.8.08.0011
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000002-98.2024.8.08.0011

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MENDONCA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
0000002-98.2024.8.08.0011

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MENDONÇA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DIREITO À SAÚDE –

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
–
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DO
S ENTES PÚBLICOS
-
TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS
COMPROVADOS
–
RECURSO PROVIDO
.

1.

Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

2.
Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o
Estado do Espírito Santo
não pode furtar-se em fornecer
o tratamento médico

adequado
para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para
custe
á
-lo
, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

3.
A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

4
.
Comprovada por laudo médico a necessidade
e a urgência do tratamento de que necessita
o agravante
, consistente
na realização de cirurgia de ureterolitotripsia transureteroscópi
c
a flexível a laser, com colocação de duplo J,
é dever do Estado lhe fornecer o tratamento adequado, assegurando o seu direito à saúde.

5. Recurso
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000002-98.2024.8.08.0011

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MENDONÇA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o
Estado do Espírito Santo
não pode furtar-se em fornecer
o tratamento médico

adequado
para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para
custe
á
-lo
, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo:
ED no
RE
nº
855.178, Relator
Min. Luiz Fux
, Tribunal Pleno,
repercussão geral – tema nº 793, DJe de 15/04/2020;

AgR no
RE
nº
1.224.214, Relator
Min. Gilmar Mendes
, Segunda Turma,
DJe de
15/05/2020;
AgR no
RE
nº
1.394.316, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2023.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgInt no RMS nº 70.219/GO, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023; AgInt no CC nº 194.111/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 30/6/2023; AgInt no AREsp nº 2.114.094/AM, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022.

Diante da comprovação da necessidade e da urgência do tratamento médico de que necessita o agravante, consistente na realização de cirurgia de ureterolitotripsia transureteroscópica flexível a laser, com colocação de duplo J, conforme demonstram os laudos médicos anexados aos autos (id. 7003488 e 7003489), é dever do Estado lhe fornecer o tratamento adequado, assegurando o seu direito à saúde.

A urgência do tratamento, conforme atestam om laudos supramencionados, decorre do quadro de cólica renal de repetição, com episódios de febre e calafrios apresentados pelo paciente, tendo em vista ser portador de cálculo renal de 8,5mm de diâmetro em JUP e hidronefrose.

Não obstante, o laudo anexado no documento id. nº 7003491 atesta que o paciente esteve internado no Hospital Municipal de Atílio Vivacqua entre os dias 03/01/2024 e 04/01/2024, com quadro de infecção do trato urinário (ITU) e dorsalgia, devido ao cálculo renal, o que também comprova a urgência na realização do tratamento pleiteado.

Ante o exposto, d
ou provimento ao recurso
para reformar decisão agravada e determinar que Estado do Espírito Santo disponibilize o tratamento médico solicitado pelo agravante em caráter imediato.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)